Tribunal: STF
Processo: Rcl 75106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.1.2024, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, em 11.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.375/RS. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 154. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. O presente agravo regimental contesta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a concessão de habeas corpus para impronunciar o réu. 1.2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento vinculante do STF, consolidado no julgamento do Tema n. 154 da Repercussão Geral, segundo o qual qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública, nem ofende os postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que impronunciou o réu encontra-se em conformidade com o entendimento do STF sobre a possibilidade de impronúncia sem violação da competência constitucional do Júri e do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, no julgamento do RE n. 593.443-RG/SP, firmou a tese de que “qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)”. 3.2. O acórdão proferido pelo STJ seguiu a jurisprudência do STF, estabelecida no Tema n. 154, ao conceder habeas corpus para impronunciar o réu, sem transgressão aos preceitos constitucionais que regulam a ação penal pública e o veredicto do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 614, e-doc. 2).



    Consta da tese relativa ao Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega que “a tese firmada no aludido Tema 154/STF claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “questão diversa é objeto de debate na presente reclamação (e no RE alhures interposto), em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc. Ora, o cerne da discussão jurídica é, portanto, o fato de que, existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, esta se resolve em prol da sociedade, devendo o magistrado pronunciá-lo, ao efeito de garantir a competência constitucional do conselho de sentença, mesmo porque consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e



      d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 873.375/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que Dieferson Rodrigues Marcelino foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) pelos fatos assim narrados:



    “1° FATO: No dia 23 de julho de 2022, por volta das 18h45min, na Av. Brasil, n° 1035, bairro Querência, nesta Cidade, o denunciado DIEFERSON RODRIGUES MARCELINO, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), efetuando disparos, tentou matar Fabio Borges Collares, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que não logrou êxito em atingir a vítima.



    2° FATO: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no primeiro fato, o denunciado DIEFERSON RODRIGUES MARCELINO, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida) tentando matar Fabio Borges Collares, por erro na execução e assumindo o risco de matar, atingiu Camila Bernardino Pereira, causando-lhe a lesão descrita no boletim de evolução médica (Evento 1, OUT5, fl. 13), consistente em: ‘[...] FAF em dorso à D com pneumotorax [...]’, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu eficaz atendimento médico.



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS: Na oportunidade, as vítimas estavam em sua residência quando Fábio foi chamado pelo denunciado Dieferson, que se encontrava na frente da casa. A vítima Fábio se dirigiu ao encontro de Dieferson, momento em que, por motivos relacionados ao tráfico de entorpecentes, desentenderam-se. Ato contínuo, motivado pelo desentendimento, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima Fábio, na intenção de executá-lo, sendo que, por erro na execução e com dolo eventual, atingiu a vítima Camila, que estava dentro da residência, não consumando o delito por circunstancias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e recebeu eficaz atendimento médico. Após, o denunciado empreendeu fuga do local. 



    Os crimes de homicídio tentado foram cometidos por motivo torpe, pois o denunciado agiu com evidente menosprezo à vida, motivado por desavença envolvendo o tráfico de entorpecentes e seus consectários comerciais, causa repugnante e abjeta ao extremo.



    Os crimes de homicídio tentado foram cometidos mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pois o denunciado agiu de inopino, enquanto as vítimas encontravam-se em ambiente residencial, desferindo disparos de arma de fogo, reduzindo-lhes a chance de reação, defesa ou fuga.



    Assim agindo, incorreu o denunciado DIEFERSON RODRIGUES MARCELINO nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II do Código Penal (duas vezes), motivo pelo qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para interrogatório e defesa que tiver direito, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades legais, até a decisão de pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri, quando deverá ser condenado” (fls. 103-105, e-doc. 2).



    Encerrada a instrução, o beneficiário Dieferson Rodrigues Marcelino foi impronunciado dos crimes previstos no incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (fls. 324-337, e-doc. 2).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação pela acusação, ao qual foi dado provimento para pronunciar o beneficiário como incurso no delito previsto no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA. 1. ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. Considerando que a decisão de pronúncia não consiste em um decreto condenatório, mas, tão somente, em um juízo de admissibilidade, diante da suficiência de indícios de autoria, deve o acusado ser julgado por seus pares, sob pena de indevida usurpação de competência do Tribunal do Júri. Observa-se, no caso em apreço, certa convergência na prova testemunhal colhida e as provas produzidas durante a investigação policial, no sentido de a identificação do autor do delito ocorreu após a análise das imagens extraídas das câmeras de seguranças de residências próximas a em que os fatos ocorreram, as quais mostram o suposto autor do crime caminhando em direção a residência dos ofendidos horas antes do delito para encomendar uma porção de maconha. Mais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para a residência do acusado, foi apreendido um tênis similar ao utilizado pelo indivíduo flagrado nas câmeras de segurança, bem como diversas armas de fogo. 2. QUALIFICADORAS. Conforme entendimento Jurisprudencial, a caracterização ou não da causa qualificadora cabe ao Conselho de Sentença, somente sendo autorizado ao juiz togado afastá-las quando manifestamente improcedentes, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando da competência do Tribunal do Júri. (I) Recurso que dificultou a defesa da vítima. Há vertente probatória judicializada que indica, ao menos em tese, que as vítimas estavam em sua residência quando o acusado, sob o pretexto de buscar as drogas anteriormente encomendadas, chamou o ofendido até o portão e, de inopino, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo, tendo a vítima C., inclusive, sido atingida enquanto repousava em seu dormitório. Qualificadora admitida. (II) Motivo torpe. Ainda que o delito tenha sido praticado em região dominada pelo tráfico de drogas, não há nos autos prova alguma no sentido de que o fato se deu em função da disputa e desavenças em virtude do comércio de entorpecentes. Inclusive, sequer foi esclarecida a motivação do crime durante instrução processual, bem como restou comprovada a vinculação das partes com alguma facção. Qualificadora afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 2).



    Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 872.375/RS pela defesa do beneficiário no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.2.20124, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para “cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão de impronúncia”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRÓNUNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base em elementos informativos, não confirmados em juízo, na medida em que houve retratação do depoimento da vítima, o que destoa da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Quanto ao alegado temor da depoente em ratificar em juízo o que disse na fase inquisitorial, registra-se que é mister a colocação de proteção estatal, ônus do qual não se desincumbiu o Parquet ou a autoridade policial (AgRg no HC 718.113/RS, Relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 286, e-doc. 2).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 528, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a acusação interpôs recuso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão.



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs agravo regimental contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo sido desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (fl. 614, e-doc. 2)



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não haver como dar seguimento válido à presente reclamação. 



    Ao impronunciar o beneficiário, o Juízo da Primeira Vara Criminal de Rio Grande/RS, enfatizou que “em que pese a existência de imagens da câmera de monitoramento no momento dos fatos, a pouca qualidade da mídia impossibilita a confirmação de que o indivíduo capturado andando em via pública seja o acusado. Bem assim, não há como se atestar que o par de tênis apreendido seja o mesmo que aparece nas imagens obtidas ou que o indivíduo tenha qualquer relação com os fatos ora analisados - especialmente quando a vítima FÁBIO, única pessoa que visualizou o atirador, não reconheceu o sujeito ou as roupas utilizadas. Com efeito, a informação inicial acerca da participação do acusado foi obtida através de denúncias anônimas de que indivíduo alcunhado ’GÃO’ teria sido responsável pela tentativa de homicídio contra ‘COROA’. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente no ‘testemunho do ouvir dizer’ ou hearsay testimony não encontra respaldo na legislação processual vigente, pois ataca diretamente o artigo 155 do Código de Processo Penal”, concluindo ser “evidente, portanto, a insuficiência da prova a ensejar a remessa do feito ao Tribunal Popular, já que os elementos de convencimento produzidos durante a fase inquisitorial restaram afastados sob o crivo do contraditório” (fls. 334-335, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao cassar a sentença e pronunciar Dieferson Rodrigues Marcelino, afirmou que “no caso em apreço, certa convergência na prova testemunhal colhida e as provas produzidas durante a investigação policial, no sentido de a identificação do autor do delito ocorreu após a análise das imagens extraídas das câmeras de seguranças de residências próximas a em que os fatos ocorreram, as quais mostram o suposto autor do crime caminhando em direção a residência dos ofendidos horas antes do delito para encomendar uma porção de maconha. Mais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para a residência do acusado, foi apreendido um tênis similar ao utilizado pelo indivíduo flagrado nas câmeras de segurança, bem como diversas armas de fogo” (fl. 427, e-doc. 2).



    Entretanto, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora a prática de homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenha sido considerada incontroversa, em relação à autoria pelo beneficiário, foi ressaltado que “o acórdão atacado destoa do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que pronunciou o paciente com base em elementos informativos, não confirmados em juízo, tendo em vista que houve retratação do depoimento da vítima. Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo” (fl. 488, e-doc. 2). 



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a conclusão das instâncias competentes e reconhecer haver provas aptas para a pronúncia de Dieferson Rodrigues Marcelino sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 69473 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora